Tribunal: TJBA
Processo: 8048854-05.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048854-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JULDI FERNANDES DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. P
REJUDICIAIS DE MÉRITO.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
AFASTADAS
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8048854-05.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante,
JULDI FERNANDES DE JESUS LIMA
e, como impetrados,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

vinculado ao

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em

rejeitar as pr
ejudiciais
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto
da relatora.

Sala de Sessões, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora